Tribunal: TJDFT
Processo: 0703780-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Não obstante a inexistência de previsão legal para a detração penal na hipótese de submissão do sentenciado a medidas cautelares diversas da prisão, mas, se fixado o período de recolhimento domiciliar integral com monitoramento eletrônico, deve ser descontado da pena, pois em nada se difere das imposições aplicadas nos regimes aberto ou semiaberto.
2. Recurso provido.